Tribunal: TJDFT
Processo: 0732707-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0732707-39.2022.8.07.0001 DECISÃO A apelante deixou transcorrer in albis (id 56096317) o prazo concedido (id 55246124) para comprovar a necessidade da gratuidade da justiça ou realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 1.007, §4o). Resta deserto, portanto, o presente recurso. Não conheço do apelo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 10/06/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator